Tribunal: TJMT
Processo: 0000353-28.2017.8.11.0110
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000353-28.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SATORNINO HODO XAVANTE - CPF: 918.991.251-91 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO COM PESSOA DIVERSA - DESCONTOS INDEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – REFORMA DA SENTENÇA -
RECURSO PROVIDO
.

Diante da alegação do Autor de que não celebrou o contrato que gerou os descontos consignados, cabia ao réu comprovar a existência da relação jurídica, em cumprimento ao art. 373, II, do CPC.

Na hipótese, o contrato acostado aos autos pela Instituição Financeira não se refere ao Autor da ação, mas a pessoa estranha à lide. Assim, não logrou êxito em demonstrar a regularidade na contratação do empréstimo consignado pelo Recorrente.

No que tange à indenização por danos morais, é cediço que deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar enriquecimento sem causa da parte ofendida. No caso dos autos, o montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. ônus da sucumbência invertido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000353-28.2017.8.11.0110

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SATORNINO HODO XAVANTE
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos inicias, declarou válido o contrato de empréstimo consignado n.º 558733292, condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa; no entanto, suspendeu a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões, o Apelante alega que não aderiu ao contrato de empréstimo, o qual deve ter sido produto de ação fraudulenta do Banco Apelado, que lhe ocasionou prejuízos financeiros e psicológicos, haja vista ser pessoa indígena, idosa, analfabeta, morador de aldeia isolada, r que tem no benefício previdenciário sua única fonte de subsistência.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 104101500 – pág. 24/36.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
SATORNINO HODO XAVANTE
ingressou com
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, alegando ser beneficiário de aposentadoria pelo INSS, bem como desconhecer o contrato de empréstimo consignado n.º 558733292, no valor de R$ 547,68 (quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), no qual consta a obrigação de efetuar o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 19,10 (dezenove reais e dez centavos).

Alegou ser idoso, analfabeto e aposentado pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, cujo benefício mensal é correspondente a 01 (um) salário mínimo.

Afirmou que o contrato é nulo, pois além de não lhe serem fornecidas as informações necessárias, não foram cumpridas as formalidades indispensáveis, eis que sendo pessoa não alfabetizada, o mútuo deveria ser entabulado por meio de procurador constituído por instrumento público.

Com esses argumentos, requereu: (i) a declaração de nulidade do Contrato; (ii) a condenação da Ré à restituição, de forma dobrada, do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário e; (iii) a condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral sugerindo a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Os pedidos foram julgados improcedentes, dando azo à interposição deste Apelo.

Cinge-se o debate deste recurso em analisar se houve falha na prestação do serviço do banco Apelado capaz de caracterizar a ilicitude da contratação dos empréstimos e permitir a condenação pelos danos morais suportados.

Analisando o caso dos autos, imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90) aos contratos bancários, na medida em que há uma prestação de serviço, estabelecendo-se uma relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente consumidor.

Assim sendo, esclareço que o Código do Consumidor preocupou-se em dar proteção eficaz ao cliente e ao correntista, adotando como regra, a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Além disso, a tese do Banco Apelado, de que o Apelante assinou o contrato de empréstimo consignado não foi comprovada nos autos, ônus que lhe incumbia, nos termos da norma contida no art. 373, II, do CPC,
restando inconteste a falha na prestação de serviços.

Na hipótese, em que pese ao Banco Apelado ter apresentado contestação para rechaçar o argumento autoral, deixou a empresa de demonstrar a existência do contrato de empréstimo firmado com o Apelante para validar a cobrança realizada no benefício previdenciário do indígena, tampouco comprovou a liberação do crédito em favor do Apelante.

Na verdade, o contrato acostado aos autos pela instituição financeira não se refere à parte autora (Satornino Hodo Xavante), mas sim a uma pessoa estranha à lide ("Maria Luiza Wa Utomori’o ") (ID. 104101497 – fls. 35/38 do processo físico).

Assim, ao deixar de produzir prova de que a parte autora, que nega a contratação, foi quem firmou o contrato e dele usufruiu, mostra-se evidente a falha na prestação do serviço prestado pelo Banco réu, que se perpetuou com os descontos em seu benefício previdenciário.

Dessa maneira, vê-se que o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário do Apelante com origem em contratação não comprovada trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, fixo-o em R$ 3.000,00 (três mil reais), que estão em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Deste Tribunal:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NO SALÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (...) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no salário do autor configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. (...)
(AP 82851/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017).

Diante do exposto, é evidente a má-fé do Apelado ao tentar comprovar a contratação mediante apresentação de documento que trata de instrumento contratual distinto do aqui discutido.

Dessa maneira, o
quantum
deve ser restituído em dobro (art. 42 do CDC).

Por fim, constatada a hipossuficiência do Recorrente, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita inicialmente deferido (art. 98 do CPC).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao Recurso do Autor
e condeno o Banco Apelado à indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar do início dos descontos, bem como à restituição do valor descontado indevidamente, em dobro, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar de cada débito e juros de mora de 1% a partir da citação

Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condeno o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021